Tribunal: TJSP
Processo: 1002973-69.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Revogação
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Licitação. Aquisição e instalação de equipamento de ar condicionado para o auditório da Superintendência da Polícia Técnico Científica – SPTC-.. Denegação da segurança, denegada, antes, a liminar. Conclusão do certame. Adjudicação e contratação já acontecidas. Consideração sobre perda do objeto. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000749208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002973-69.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FC AR
CONDICIONADO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002973-69.2019.8.26.0704 -Voto no 30421
2
VOTO : 30.421
APELAÇÃO: 1002973-69.2019.8.26.0704
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: CYNTHIA THOME
APELANTE: FC AR CONDICIONADO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Licitação. Aquisição e instalação de equipamento de ar
condicionado para o auditório da Superintendência da
Polícia Técnico Científica
SPTC-.. Denegação da
segurança, denegada, antes, a liminar. Conclusão do
certame. Adjudicação e contratação já acontecidas.
Consideração
sobre
perda
do
objeto.
Recurso
desprovido.
Apelação por ter sido improcedente mandado de segurança
impetrado contra ato do PREGOEIRO DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA
TÉCNICO CIENTÍFICA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO em procedimento licitatório para aquisição e instalação de
equipamento de ar condicionado para o auditório da Superintendência da Polícia
Técnico Científica SPTC-.
Recurso bem processado, com parecer desfavorável da D.
Procuradoria de Justiça (fls. 378/380).
É o relatório, adotado, no mais, o da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002973-69.2019.8.26.0704 -Voto no 30421
3
A apelante ajuizou este mandado de segurança para apontar
ilegalidade em licitação realizada pela SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA,
cujo escopo era a aquisição e instalação de equipamento de ar condicionado para o
auditório da Superintendência da Polícia Técnico Científica SPTC-.
Embora tenha sido declarada vencedora, foi desclassificada ante
provimento dado a recurso da segunda concorrente, DUCTBUSTERS ENGENHARIA
LTDA., decisão essa, no entanto, acoimada de irregular e ofensiva a direito líquido e
certo da ora impetrante-recorrente, motivo por que ajuizou este mandado de segurança.
A liminar foi indeferida, e, a final, o pleito não foi acolhido no
I. Juízo de origem, a resultar na denegação do mandado de segurança e não concessão
da ordem (fls. 314/317), contra o que a impetrante apelou.
Como já fiz constar, não houve concessão liminar, tampouco a
segurança foi concedida, ante notícia de ter o certame acontecido, adjudicado o seu
objeto à referida DUCTBUSTERS, com o necessário aperfeiçoamento do objeto da
concorrência, como está no documento da pág. 295, datado de 17 de julho de 2019.
Perceba-se ter sido proferida a r. sentença em 5 de junho de
2020 (fls. 317), a indicar ter sido entregue o objeto da licitação quando já não mais
haveria efeito de eventual ordem judicial, a resultar em que de há muito se deu fim
àquele certame, já com adjudicação.
É curial, pois, admitir a conclusão da concorrência,
circunstância a ser considerada para se concluir não mais haver razão para se prosseguir
no julgamento deste mandado de segurança, em que o mérito feneceu, por perda do
objeto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002973-69.2019.8.26.0704 -Voto no 30421
4
Colho no E. Superior Tribunal de Justiça, RMS 14938/PR,
Relator o Ministro LUIZ FUX, julgamento em 10 de junho de 2003 (DJ 30/06/2003):
Impetrado Mandado de Segurança visando a impugnar ato no curso de procedimento
licitatório, a superveniência de conclusão do respectivo certame, por não lograr êxito a
tentativa do Recorrente de paralisá-lo via deferimento de pleito liminar, leva à extinção
do writ por falta de interesse processual superveniente.
No corpo desse v. acórdão há referência a outro julgado daquela
E. Corte, proferido no ROMS 6920/AP, Relator o Ministro Demócrito Reinaldo:
Administrativo e processual civil. Mandado de Segurança. Licitação (Tomada de
Preços). Indeferimento de liminar. Consumação do procedimento licitatório.
Conseqüências satisfativas. Impossibilidade jurídica de desconstitui-las. Falta de
objeto. Extinção da ação. Em Mandado de Segurança, objetivando o pedido sustar
licitação já consumada, na impossibilidade jurídica de desconstituir suas
conseqüências satisfativas, caracteriza-se a falta de objeto, autorizando-se em
conseqüência, a extinção da ação. Recurso desprovido, sem discrepância.
Confira-se, ainda, RMS no 300-0/RJ, Relator o Ministro
MILTON PEREIRA, D.J. 18.10.93 e ADMINISTRATIVO
LICITAÇÃO

COMPROVAÇÃO DE IDONEIDADE TÉCNICA DA EMPRESA (ART. 30, INCISO I, §
1o, DA LEI 8.666/93) EXIGIBILIDADE. 1. Na licitação, é exigível o atestado de
comprovação de qualidade técnica da empresa licitante Precedentes desta Corte. 2.
Licitação finda há tempos, prejudicando o prosseguimento da ação. 3. Recurso a que
se nega seguimento por perda de objeto1.
E, nesta C. Décima Terceira Câmara de Direito Público:
1 (REsp 271.941/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda Turma,
21/06/2005, DJ 05/09/2005, pág. 334, sem grifo e negrito no original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002973-69.2019.8.26.0704 -Voto no 30421
5
MANDADO DE SEGURANÇA
Licitação
Insurgência de
participante contra participação de empresas do "terceiro Setor" em
certame licitatório. Pleito de cancelamento do procedimento licitatório.
Licitação encerrada, com homologação e celebração do contrato - Perda
superveniente do objeto configurada. Superveniência da perda do
interesse processual, que importa na denegação da segurança, nos
termos do art. 6o, § 5o, da Lei No 12.016/2009 C/C art. 485, VI do
CPC/2015 (art. 267, VI do CPC/1973) REEXAME NECESSÁRIO
PROVIDO.
RECURSOS
VOLUNTÁRIOS
DESPROVIDOS.
(Apelação
Cível
1000322-46.2015.8.26.0529;
Relatora:
Desembargadora FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA; Data do
Julgamento: 30/01/2019; Data de Registro: 01/02/2019).
É certo ter havido pleito da impetrante, quando dos embargos de
declaração (págs. 327/328), de se declarar ou se decidir pelo mérito, mas, com a devida
vênia, e como pontuado na declaração de pág. 333/334, nada há a ser declarado nesse
sentido, pois se cuidou de ação mandamental, pertinente apenas para eventual
desfazimento de ato administrativo, como é da sua natureza jurídica, sem pertinência
para disputas outras, como a pretendida pela apelante.
Observo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução no 772/2017).
Nego provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002973-69.2019.8.26.0704 -Voto no 30421
6